Tribunal: TJDFT
Processo: 0775259-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA (NO SHOW) MESMO APÓS COMUNICAÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DA PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO BILHETE. CONDUTA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. NULIDADE DA CLÁUSULA - PRECEDENTE DO STJ. COMPRA DE NOVO BILHETE - ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO - AJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
2. A recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 2.076,39 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento do trecho de retorno da viagem originalmente contratada.
3. Conforme definido pelo e. STJ (REsp 1699780/SP), obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
4. Além da configuração do abuso - que ocorre independentemente da tarifa adquirida -, eventual autorização contratual deve ser considerada nula de pleno direito, pois permite ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente sem fornecer igual prerrogativa para o consumidor, violando o artigo 51, XI, do CDC.
5. Comprovado o ato ilícito, a responsabilidade civil por dano material pressupõe o efetivo prejuízo patrimonial da vítima. É caso, portando, de manutenção da sentença que reconhece a abusividade e determina a restituição dos valores despendidos para a reaquisição do trecho de volta.
6. Quanto aos danos morais, depreende-se dos autos que a autora havia adquirido o trecho de ida de Brasília para Curitiba, na data de 20/09/2023, com retorno previsto para 25/09/2023. Apesar de não ter embarcado no voo de ida, a autora telefonou para a ré em 21/09/2023 e informou sua intenção de utilizar o bilhete de retorno, momento em que não lhe foi informado óbice algum nesse sentido. Não obstante, no dia do retorno, sem embarque foi negado pela ré, sob argumento de “no-show” no voo de ida. Ato contínuo, a autora foi obrigada a adquirir nova passagem de retorno, em companhia aérea distinta, pelo montante de R$ 2.076,39, chegando ao destino quase 12 horas depois do horário originalmente contratado. E, diante deste contexto, a ocorrência de dano moral está configurada pela situação vivenciada pela autora, porquanto comprovada a desídia da ré em clara demonstração de desrespeito ao consumidor, sobretudo diante da falta de cooperação no fornecimento de informações e de soluções ao problema enfrentado, gerando sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos.
7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 é justo para compensá-la.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.